Tribunal: CARF
Processo: 10803.000071/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.000071/2009-67
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.064 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Embargante
MUDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.
Quando inexistentes as condições relativas aos embargos de declaração,
omissão, obscuridade ou contradição, não há que se falar em acolhimento do
pleito posto pelo embargante, especialmente quando a admissibilidade no bojo
do processo administrativo fiscal já reconheceu tal deficiência, tendo sido o
recurso julgado por força de decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar ambos
os embargos de declaração, considerando a inexistência dos vícios apontados pelos embargantes.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente). Ausente
o conselheiro Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído pela conselheira Francisca Elizabeth
Barreto.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos responsáveis solidários
Fernando Machado Grecco e Marcílio Palhares Lemos, face ao acórdão de Recurso Voluntário
3302-003.225 (fls. 52.514), que julgou, para além de outras matérias relativas à exação de IPI,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000071/2009-67
Fl. 58758
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000071/2009-67

multa qualificada, juros moratórios e multa regulamentar, por entrega a consumo de produto de
procedência estrangeira importado irregular ou fraudulentamente, manteve os embargantes no
pólo passivo.
No Termo de Sujeição Passiva, lavrado com o auto de infração supramencionado,
foi atribuída responsabilidade solidária em relação aos créditos, com base no artigo 124, inciso I,
do Código Tributário Nacional, por interesse comum na prática de atos fraudulentos,
correspondentes à falsa importação por encomenda, quando na verdade, se tratava de importação
por conta e ordem de terceiro.
A autuação e a responsabilidade solidária foram mantidas pela DRJ, tendo sido tal
decisão anulada pelo CARF, por cerceamento de defesa dos embargantes. Em retorno À DRJ
para novo julgamento, o auto os responsáveis foram novamente mantidos. O julgamento do
Recurso Voluntário foi realizado em 21 de junho de 2016, através do Acórdão 3302-003.225,
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
IMPORTAÇÃO COM RECURSOS DE TERCEIROS. EQUIPARAÇÃO A
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL.
PRESUNÇÃO
DA
OPERAÇÃO
POR CONTA E ORDEM. POSSIBILIDADE.
Para fins de equiparação a estabelecimento industrial, presumese por conta e ordem a
operação de importação realizada com recursos de terceiro oculto
mediante interposição fraudulenta.
CONTRIBUINTE
DO
IPI.
REAL
IMPORTADOR.
IMPORTAÇÃO
POR
CONTA E ORDEM DISSIMULADA. POSSIBILIDADE. Se comprovado que a
operação de importação por conta e ordem foi dissimulada, mediante utilização
de
interposta
pessoa,
o
real
importador
assume a condição de contribuinte do IPI, por equiparação a estabelecimento
industrial.
IMPORTADOR
EQUIPARADO
A
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL.
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS
E
ACESSÓRIAS. OBRIGATORIEDADE. Na saída dos produtos de procedência
estrangeira do estabelecimento, o contribuinte do IPI equiparado a
estabelecimento industrial está sujeito ao cumprimento da obrigação principal,
consistente
no
pagamento
do
tributo
devido, e das obrigações acessórias, especialmente, a emissão de notas fiscais
com o lançamento do IPI e a escrituração de livros fiscais.
CRÉDITO
DO
IPI.
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. APROPRIAÇÃO PELO REAL
IMPORTADOR. POSSIBILIDADE.
Por força do princípio da não cumulatividade, na apuração do IPI a pagar, o
real
importador pode apropriar como crédito o valor de IPI pago no desembaraço
aduaneiro, para fim de dedução do valor do IPI devido na operação de saída do
produto importado por conta e ordem do seu estabelecimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
PRAZO
DECADENCIAL.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO E A
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL. Em
relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, se comprovada a
existência de fraude ou simulação e a inexistência de pagamento antecipado, a
contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de constituir o crédito
tributário
tem
início
no
primeiro
dia
do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 58759
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000071/2009-67

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ATOS PRATICADOS PELA PESSOA
JURÍDICA. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE INTERESSE COMUM
DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. POSSIBILIDADE. As pessoas físicas
e jurídicas que, informalmente, tenham interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas
em relação ao crédito tributário lançado em nome contribuinte formal pessoa juríd
ica.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM DAS PESSOAS
FÍSICAS QUE COMANDAM, DE FATO, A PESSOA JURÍDICA. PRÁTICA DE
ATOS FRAUDULENTOS. CABIMENTO.
1. Uma vez comprovado nos autos que as pessoas físicas, ausentes do
contrato social da pessoa jurídica autuada, eram seus verdadeiros
controladores, dirigentes e beneficiários do resultado econômico, correta a
determinação de responsabilidade solidária às mesmas pelos tributos devidos pela
pessoa jurídica, porque caracterizado interesse direto nas operações
econômicas que geram as respectivas obrigações tributárias.
2.
O
interesse
comum dos responsáveis solidários fica evidente quando se verifica que eles
exerciam o controle de todas as operações gerenciais/comerciais/financeiras
efetuadas pela sociedade empresária autuada, desde as operações desenvolvidas no
exterior até os procedimentos de importação das mercadorias e venda dessas
no
mercado
nacional
e
percebiam o lucro advindo desta atividade.
SOLIDARIEDADE PASSIVA POR INFRAÇÃO. CONCURSO NA PRÁTICA E
NOS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE.
A pessoa física ou jurídica que concorra, de alguma forma, para a prática de atos
fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente pelo crédito
tributário decorrente.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁ
RIOS VENCIDOS. LEGALIDADE. Após o vencimento, os débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) devem ser acrescidos
dos juros moratórios, calculados com base na variação da Taxa Selic (Súmula Carf no 4)
.
MULTA QUALIFICADA. COMPROVADA A FRAUDE MEDIANTE
SIMULAÇÃO E CONLUIO. APLICAÇÃO SOBRE A TOTALIDADE OU DIFEREN
ÇA TRIBUTO APURADA. POSSIBILIDADE. Se comprova a fraude mediante
simulação e conluio é devida aplicação da multa qualificada de 150%
(cento e cinquenta por cento), calculada sobre a totalidade ou diferença de tributos apura
dos em procedimento de fiscalização.
JUROS DE MORA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA
DE OFÍCIO. CÁLCULO INDIRETO. POSSIBILIDADE. A multa de oficio incide
sobre o valor do crédito tributário devido e não pago, acrescido dos juros
moratórios, calculados com base na variação da taxa Selic, logo, se os juros moratórios i
ntegram a base de cálculo da referida multa, necessariamente, eles comporão o valor da
multa de ofício devida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
NULIDADE.
DECISÃO
DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DO DIREITO D
E DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. Não é passível de nulidade a decisão primeira
instância em que apreciada todas as razões de defesa suscitadas pelos
impugnantes contra todas as exigências consignadas no auto de infração de
forma fundamentada e motivada.
AUTO DE INFRAÇÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Não é passível de nulidade, o Auto de
Fl. 58760
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000071/2009-67

Infração lavrado por autoridade competente, com observância dos requisitos
legais e ciência regular do sujeito passivo, que exerceu plena e adequadamente o direito
defesa.
NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE
DEFESA.
SUJEITOS
PASSIVOS
SOLIDÁRIOS
REGULARMENTE
CIENTIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há cerceamento do direito de defesa, se após a conclusão do
procedimento fiscal foi oportunizado e exercido adequadamente o direito de
defesa por todos os sujeitos passivos solidários.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DADOS INTERNOS SUFICIENTES. INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DESNEC
ESSIDADE. O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46). PROVA EMPRESTADA.
DIÁLOGOS DE ESCUTA TELEFÔNICA. COMPARTILHAMENTO NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUD
ICIAL. VALIDADE.
É válida a prova carreada aos autos do processo administrativo fiscal extraída
de
escuta telefônica se a coleta e o repasse à fiscalização da RFB foram
judicialmente autorizados.
ESCUTA TELEFÔNICA. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS.
DESNECESSIDADE. Somente os diálogos telefônicos regularmente interceptados
por autorização judicial relevantes para a instrução probatória devem ser
reproduzidos e coligidos aos autos do processo administrativo fiscal. PEDIDO DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. REALIZAÇÃO PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO. POS
SIBILIDADE. Se os elementos probatórios coligidos aos autos revelam-se suficientes
para formação da convicção do julgador acerca das questões fáticas, a realização
de diligência ou a produção de prova pericial tornase prescindível.
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido em Parte.

Ato contínuo da decisão em segunda instância administrativa, o contribuinte e
todos aqueles considerados responsáveis solidários embargaram a decisão, com destaque às
alegações dispostas pelos embargantes Fernando Grecco e Marcílio:
i) Houve omissão e obscuridade no Acórdão pois não está claro qual é o conceito de
"interesse comum" adotado pelo Acórdão. Não existe no acórdão a definição jurídica
do que seria "interesse comum". O Acórdão estabelece que a aplicação do art. 124 do
CTN é automática sempre que se verifique a prática de algum ilícito ou se verifique
que houve um benefício econômico, o que contrastaria com o Parecer Normativo
Cosit no 4/2018.
ii) Houve obscuridade na manutenção da solidariedade em relação ao embargante com base
no vago conceito de interesse comum adotado pelo Acórdão. O Acórdão parte da
premissa de que deve haver a demonstração da prática de um ato fraudulento pelo
responsável solidário, mas manteve o embargante no polo passivo com duas
afirmações que nada dizem respeito a tal prática: (i) ser ele um sócio oculto e (ii) ter
se beneficiado de um esquema de importação fraudulenta. A obscuridade reside no
fato de que o conceito de interesse comum adotado no Acórdão exige a prática de um
ato comissivo, mas a solidariedade foi mantida com base em atos omissivos.
Fl. 58761
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000071/2009-67

iii) Houve obscuridade e contradição na exclusão de certos interessados do polo passivo. O
Acórdão negou provimento ao recurso de ofício para manter a exclusão de Cid
Guardia Filho e Ernâni Bertino Maciel. A obscuridade e a contradição residem no
fato de que, tal como ocorre com o ora embargante, aquelas duas pessoas físicas
também eram (i) sócios ocultos de um grupo chamado JDTC/MUDE e (ii) teriam se
beneficiado de um esquema fraudulento de importação. Ou seja, os mesmos
fundamentos tidos como suficientes para manter o ora embargante no polo passivo,
não foram suficientes para manter a solidariedade de Cid Guardia Filho e Ernâni
Bertino Maciel.
Os despachos de admissibilidade proferidos pelo Presidente desta Turma
rejeitaram os embargos de declaração, pela inexistência dos vícios referentes à omissão,
obscuridade ou contradição e da improcedência das alegações quanto ao acórdão recorrido.
E, face à negativa dos embargos, os responsáveis solidários Fernando Machado
Grecco e Marcílio Palhares Lemos impetraram Mandado de Segurança, no 1038443-
56.2019.4.01.3400 (6a Vara Federal Cível da SJDF) e no 1031286-32.2019.4.01.3400 (17a Vara
Federal Cível da SJDF), nos quais foram concedidas respectivas seguranças, para afastar em
caráter definitivo a decisão monocrática do Presidente desta Turma, com base nos princípios do
contraditório e da colegialidade das decisões, para submeter o conteúdo dos embargos à análise
do colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Em obediência às decisões judiciais proferidas nos autos dos Mandados de
Segurança no 1038443-56.2019.4.01.3400 (6a Vara Federal Cível da SJDF) e no 1031286-
32.2019.4.01.3400 (17a Vara Federal Cível da SJDF), é de obrigatória submissão dos argumentos
postos nos embargos de declaração opostos pelos responsáveis solidários Fernando e Marcílio,
que carregam os mesmos argumentos:
i) Omissão e obscuridade quanto ao conceito de “interesse comum”, pela
inexistência de um conceito jurídico, e também pela aplicação automática do artigo 124, I, CTN
na prática de algum ilícito ou quando há um benefício econômico, em contraste ao Parecer
Normativo Cosit 4/2018;
ii) Obscuridade na manutenção da solidariedade com base no vago conceito de
interesse comum, e em atos omissivos, porque apesar de partir da premissa de que é necessária a
demonstração da prática de um ato fraudulento, as afirmações postas em nada dizem respeito a
tal prática – sócio oculto benefício oriundo de esquema de interposição fraudulenta, com base em
prática de ato comissivo;
iii) Obscuridade e contradição na exclusão de certos interessados do polo passivo
– Cid Guardia Filho e Ernâni Bertino Maciel, que também eram sócios ocultos do grupo
JDTC/MUDE e se beneficiaram do esquema fraudulento de importação.
Fl. 58762
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000071/2009-67

Pois bem.
Antes de adentrar à controvérsia, é essencial delimitá-la, para que não sejam
ultrapassados os limites do objeto de análise dos embargos de declaração, nos ditames em que
residem a finalidade do presente recurso, que é a análise da existência de omissão e/ou
contradição, a serem esclarecidas ou sanadas pelo colegiado, dotadas ou não de efeitos
infringentes.
No caso em comento, a controvérsia nuclear é a verificação da existência e
delimitação do conceito de interesse comum pelo acórdão de Recurso Voluntário, e a partir daí,
analisar os demais pontos relacionados tal como a premissa de atos comissivos ou omissivos, e
as razões que foram aplicadas à exclusão de dois solidários, e manutenção do restante.
Vê-se que, de início, não tem razão o embargante quando afirma que há vagueza
no conceito adotado pelo relator, à época de sua decisão, especialmente porque dedicou um
tópico inteiro para demonstrar a premissa adotada quanto ao interesse comum, que claramente
corresponde à literalidade do texto contido no artigo 116, do Código Tributário Nacional,
apoiando-se no “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”, delimitando aqui i) o fato gerador como uma situação de fato ou uma situação
jurídica, integrante de uma relação jurídica de direito privado, caracterizada pela nota da
bilateralidade de fatos, ou de uma situação jurídica isolada, marcada pela nota da
unilateralidade; ii) e, quanto ao interesse comum, afirma que fica excluído de participar do polo
passivo da obrigação tributária, na condição de sujeito passivo solidário, toda pessoa que não
manifeste interesse direto e imediato pelo fato eleito como gerador da obrigação tributária, em
comum com a pessoa eleita como contribuinte.
Enfim, sinaliza de forma expressa que “a análise da inclusão de cada um dos
sujeitos passivos solidários no polo passivo da presente autuação, por revelar interesse comum
com a contribuinte MUDE, será aqui analisada com base nesse critério, ou seja, se havia
interesse de cada um deles no fato jurídico tributário constituinte da obrigação de pagar o IPI nas
operações de revenda dos produtos da marca CISCO pela contribuinte MUDE”.
II.2 Da Sujeição Passiva Solidária por Interesse Comum.
Na autuação em apreço, conforme já mencionado, os recorrentes foram
considerados sujeitos passivos solidários por interesse comum, com fundamento no art.
124, I, do CTN. A sujeição passiva solidária por interesse comum trata-
se de assunto que tem suscitado forte dissenso no âmbito da jurisprudência e da doutrina
do País, de onde é possível extrair duas correntes com posições opostas.
A primeira corrente, defendida por parte relevante da doutrina e endossada
por parte da jurisprudência administrativa e judicial, defende que somente há solidarieda
de por interesse comum se houver interesse jurídico (comum), consistente na
realização do fato jurídico tributário pelo solidário (solidariedade entre contribuintes). N
o seio dessa corrente, há os que defendem uma forma híbrida de solidariedade, com a se
guinte característica: a uma parte da obrigação tributária determinado sujeito
passivo solidário
figuraria na condição de contribuinte e na parte restante ele figuraria como responsável,
com se fosse possível dividir o fato jurídico em pedaços e imputar a determinado
sujeito passivo a condição de contribuinte em relação a determinada fatia do fato
gerador por ele realizado e a condição de responsável em relação a outra fatia do
fato jurídico tributável realizada pelos demais solidários
(solidariedade como contribuinte e solidariedade como responsável).
Fl. 58763
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000071/2009-67

A segunda corrente, capitaneada pelas autoridades fiscais, representantes da
Fazenda Nacional, parte da jurisprudência e parte minoritária da doutrina,
defende que há solidariedade passiva por interesse comum se houver interesse
econômico (comum), que consiste no fato de o solidário ser beneficiário da
operação que deu origem
à tributação, ou seja, tenha tido algum proveito material ou econômico da transação ou n
egócio subjacente ao evento jurídico tributário.
Uma vez definida, em apertada síntese, o ponto considerado essencial para
cada corrente, passa-se a analisar, o entendimento esposado por cada delas.
De início, cabe consignar que o entendimento, apresentado pela primeira
corrente, esvazia por completo o conteúdo jurídico da norma em comento,
tornando-
a sem qualquer efeito jurídico, haja vista que, na condição de contribuinte, em face da in
divisibilidade do fato jurídico tributário, todo contribuinte, necessariamente, é considera
do sujeito passivo de o todo débito tributário e não apenas de parte dele como
entendem os defensores da solidariedade mista.
Ao passo que o entendimento esposado pela segunda, confere alcance demasiado
amplo, de modo que poderia ser incluído no polo passivo da obrigação tributário
pessoas sem, de fato, revelar interesse comum na situação constitutiva do fato
gerador da respectiva obrigação.
O significado e alcance da referida norma, com a devida vênia aos
entendimentos distintos, pode ser extraído da expressão interesse comum, de
conteúdo indeterminado, sem lhe atribuir qualquer qualificativo, que não
seja aquele atribuído pelo próprio texto legal, ou seja, “interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal”. E qual é a situação constitutiva do fato gerador? Nos
termos do art. 116 do CTN, pode ser uma situação de fato ou uma
situação jurídica, integrante de uma relação jurídica de direito privado, caracteriz
ada pela nota da bilateralidade de fatos, ou de uma situação jurídica isolada,
marcada pela nota da unilateralidade. Com base nessa premissa, pode-
se inferir que o interesse comum de que trata o citado preceito legal vincula-
se ao fato gerador do tributo (o fato imediato).
De outra parte, fica excluído da possibilidade de participar do polo passivo
da obrigação tributária, na
condição de sujeito passivo solidário, toda pessoa que não manifeste interesse diret
o e imediato pelo fato eleito como gerador da obrigação tributária, em
comum com a pessoa eleita como contribuinte. Com base
nesse critério, a expressão “interesse comum”, isoladamente, não representa dado
satisfatório ou roteiro seguro para a identificação do nexo de solidariedade
tributária passiva, porém, quando relacionada com o fato gerador da obrigação
tributária
do respectivo tributo, agrega elementos seguros para se verificar a existência ou não de
interesse comum entre o contribuinte e os solidários pelo crédito tributário devido. Com
a ressaltava de que, em relação a determinados tipos de tributos, especialmente,
aqueles caracterizados pela bilateralidade, maior dificuldade existe para
se identificar o interesse comum revelados pelas pessoas intervenientes.
No entanto, anda neste caso, se a análise for baseada no fato jurídico
tributário, é possível vislumbrar quem, de fato, tem interesse na situação constituinte
do fato gerador da obrigação tributária principal. Em relação aos tributos
que tem como materialidade uma situação jurídica, caracterizada pela
unilateralidade, a exemplo dos tributos sobre a propriedade (IPTU, IPVA,
ITR etc.), tal dificuldade revela-
se quase inexiste, pois, para esses tipos de impostos, as únicas pessoas que têm
interesse comum no fato gerador são os coproprietários dos bens alvo da
tributação.
Portanto, uma vez comprovada a propriedade em comum, todos os copartícipes,
passam integrar o polo passivo da respectiva obrigação tributária, na condição de
sujeitos passivos solidários. De outra parte, como já mencionado, há maior
Fl. 58764
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000071/2009-67

dificuldade, para a referida identificação, em relação aos tributos, cuja
materialidade definida na Constituição Federal consiste numa situação
caracterizada pela bilateralidade factual. Nesta hipótese, o legislador
ordinário tem a opção de eleger qualquer dos fatos da relação jurídica como fato
gerador do tributo, como se dá com os impostos sobre transmissão da
propriedade imobiliária e os
impostos sobre a produção e circulação. Em relação a esses impostos, sabidamente, por
força do disposto nos arts. 42 e 66 do CTN, o fato gerador da obrigação tributária pode s
er qualquer dos fatos que compõem a operação ou negócio bilateral, como dispuser a lei
específica de cada imposto.
A título de exemplo, cita-se o ITBI, nos casos em que há dois ou mais
compradores. O mesmo se aplica ao IPI, quando dois ou mais forem os
comerciantes vendedores.
Outro dado relevante para o deslinde da controvérsia, consiste em saber se
existe interesse comum nos casos de conluio, com vistas a realização de
fraude tributária, especialmente, nos casos de fraude mediante simulação.
Por óbvio, nessas hipóteses
a verificação da existência do interesse comum não será analisado em relação ao fa
to
simulado, mas relativamente ao fato jurídico tributário dissimulado e se provado q
ue houve benefício ou proveito comum com a prática deste último,
certamente, todos os beneficiários diretos
e imediatos serão arrolados como sujeito passivo solidário do contribuinte formal,
ou seja, aquele
que praticou o fato jurídico tributário em nome e em benefício de todos. A
análise da inclusão de cada um dos sujeitos passivos solidários no polo
passivo da presente autuação, por revelar interesse comum com a
contribuinte MUDE, será aqui analisada com base nesse critério, ou seja, se
havia interesse de cada um deles no fato jurídico tributário constituinte da
obrigação de pagar o IPI devido nas operações de
revenda dos produtos da marca CISCO pela contribuinte MUDE.

No caso em tela, restou devidamente comprovado nos autos que as pessoas
físicas integrantes do “Grupo MUDE” (sócios formais ou de fato, controladores, colabor
adores
etc.), arrolados no polo passivo da presente autuação, agiram como uma sociedade de fa
to, com o evidente intuito de evitar a equiparação da recorrente MUDE
a estabelecimento industrial, mediante interposição fraudulenta de pessoas.
Também restou demonstrado nos autos o proveito comum de todos os sujeitos
passivos solidários nos vultosos ganhos obtidos com o esquema de fraude em
comento, seja sob a forma de recebimento disfarçados de lucros, via
empresas offshores particulares, seja sob a forma de ganhos adicionais elevados
no aumento das vendas etc. O caso hipotético de cometimento de ilícito
tributário, por parte de pessoa jurídica ativa e operacional, que,
comprovadamente, tenha ocultado ou registrado indevidamente negócios jurídicos
realizados em parceria com terceiros (sócios ocultos), para fim de benefício
comum, foi analisada pelo exconselheiro Marcus Vinicius Neder, com
seguintes termos, in verbis:
Nessa hipótese, não há falar em fictícia interposição de pessoas, mas em sociedade
comum ou de fato, pois não é possível distinguir a sociedade de fato de seus
integrantes (pessoas físicas e jurídicas). Diante dessas condições, é perfeitamente
possível evidenciar solidariedade entre as pessoas que compõem a sociedade de
fato, eis que, além do patrimônio
comum amealhado em razão do ilícito, há interesse comum nos negócios jurídicos
realizados em benefício dos envolvidos. 10 (grifos não originais)
No caso em tela, é evidente a participação de todos os responsáveis solidários
nas operações de importação objeto das presentes autuação, formalmente, realizadas por
conta das mencionadas importadoras interpostas, mas, de fato, realizadas por
Fl. 58765
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000071/2009-67

conta e ordem da recorrente MUDE. Com efeito, as provas coligidas aos autos
confirmam a união informal e
clandestina de esforços da recorrente MUDE e dos recorrentes pessoas físicas e da recor
rente
CISCO, com o evidente intuito de fraudar o controle aduaneiro, cambial e administrativ
o, bem
como o pagamento dos tributos incidentes nas operações de importação, especialmente,
o valor do IPI devido pela real importadora MUDE, em razão da equiparação a
estabelecimento industrial. E com esse procedimento, os sujeitos passivos
solidários visaram se eximir, da mesma forma que a recorrente MUDE, de
qualquer responsabilidade tributária, mediante
ocultação dos reais responsáveis pelas operações de importação e beneficiários dos resul
tados econômicos obtidos com tais operações fraudulentas. Tratase, portanto, de ato
antijurídico praticado sob a forma de coautoria, situação a que a doutrina civilista
denomina de causalidade comum, que se caracteriza pela existência de um único
fato causador (unicidade de causa) no caso, a dissimulação da condição de real
importador da MUDE , mas com a participação de diversas pessoas (pluralidade
de autores) no caso, a contribuinte MUDE e todos os responsáveis solidários
integrantes do “Grupo MUDE”, incluindo seus sócios ostensivos e ocultos.
O entendimento aqui esposado não discrepa daquele que foi apresentado pela ilustre
Prof. Maria Rita Ferragut, em brilhante parecer colacionado aos autos pela
recorrente
MUDE, no sentido de que “na solidariedade fundada na fraude, é condição necessária p
ara sua aplicação a prova de que o sujeito tenha concorrido para o ilícito.” E,
no caso em tela, tal condição foi plenamente atendida, porque, conforme a seguir
demonstrado, todos os sujeitos passivos solidários recorrentes, não só concorreram
para fraude, como dela tiraram proveito comum.
Em relação a afirmação da manutenção da solidariedade por condutas omissivas,
também não há razão que assista ao embargante.
O relator do acórdão do recurso voluntário dispõe de forma cristalina e
individualizada a conduta de cada um dos sujeitos passivos solidários da autuação, embasando
conduta comissiva, com destaque a cada um dos embargantes, conforme abaixo:
Da sujeição passiva solidária de Fernando Machado Grecco.
De acordo com o TSPS no 001 (fls. 44024/44052), o recorrente Fernando
Machado Grecco era, no período da autuação, o seu sócio formal majoritário (75% do c
apital
social). O restante do capital social pertencia, formalmente, a Hélio Benetti Pedreira (25
%). Na data da autuação, era sócio, ou exsócio, de diversas empresas do “Grupo
JDTC/MUDE”. No “Grupo JDTC”, holding controladora da MUDE, ele
participava com 3,41% do capital social, segundo levantamento feito pela fiscalização.
Na MUDE, segundo a fiscalização, o recorrente tinha destacada atuação. No período
da autuação, ocupava o cargo de Diretor de Marketing e Produtos. Também
atuou como procurador da offshore operacional do “Grupo MUDE”, CANSONS
INVESTMENTS. Assumiu uma dívida com a offshore operacional
NORDSTROM, sediada no Panamá,
controlada pelo “Grupo JDTC”, para enviar recursos ao exterior de maneira disfarçada.
A posição ocupada pelo recorrente nos cargos de gerência e de direção da
MUDE, segundo a fiscalização, permitia inferir que ele tinha pleno
conhecimento e colaborava, de forma ativa e efetiva, para a prática dos fatos
fraudulentos praticados pelo “Grupo MUDE”. Os documentos apreendidos no
curso da “Operação Persona” (fls.
44065/44174) comprovam a sua participação no esquema de fraude e o recebimento do
“Grupo MUDE” de elevadas quantias em dinheiro, de forma direta ou indireta
Fl. 58766
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000071/2009-67

(via empresa ORPHEUS, por serviços não prestados -
fls. 44053/44055), que confirmam que ele era um dos principais beneficiários dos result
ados econômicofinanceiros angariados pelo esquema fraude em apreço.
Há documentos acostados aos autos (fls. 44044/44049), que comprovam que o
recorrente: a) recebeu vultosos depósitos nas contas bancárias da sua offshore
particular BOYNTON (administrada, no Brasil, por sua irmã por procuração),
localizada nas Ilhas Virgens Britânicas, decorrentes de pagamento de
proventos e lucros distribuídos, certamente, auferidos com as atividades irregulares
praticadas pelo “Grupo MUDE”; b) em seguida, tais
recursos financeiros foram remetidos de volta para o País, a título de integralização de c
apital social da empresa ECOSSISTEMA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
(participação no capital social: 99% da offshore BOYNTON e 1% da irmã do recorrente
); e, c)
por fim, a referida empresa nacional utilizou tais recursos para aquisição de imóveis de
valores elevados no País. Cabe ressaltar ainda que, após a deflagração da
“Operação Persona”, o recorrente assumiu a propriedade da referida offshore,
mediante retificações das suas declarações de IRPF (DIRPF). Esse procedimento
ratifica o entendimento da fiscalização de que o recorrente era o controlador, de
fato, da empresa ECOSSISTEMAS, e que os recursos financeiros introduzidos no
País, para integralização de 99% do capital social da citada empresa,
representavam parte dos recursos financeiros remetidos ao exterior pelo “Grupo
MUDE” em favor da offshore do recorrente. Em relação a essas gravíssimas
imputações e respectivos documentos, que as corroboram, nada de relevante foi
alegado pelo recorrente ou apresentado qualquer documento
idôneo que informassem as provas coligidas aos autos pela fiscalização. Por todas
essas razões, não subsiste qualquer dúvida da configuração do interesse comum
do citado recorrente nos fatos jurídicos tributários objeto da autuação em
questão, logo, deve ser mantido no polo passivo da autuação, conforme proposto
no citado TSPS.
Da sujeição passiva solidária de Marcílio Palhares Lemos
De acordo com o TSPS no 003 (fls. 44384/44497), na época da autuação, o
recorrente Marcílio Palhares Lemos era sócio e possuía vínculo com as
seguintes e empresas
do Grupo JDTC/MUDE: PLCON (90%); CBFM (56%); MUDE (ex-
administrador) e PHASE2 (exadministrador). Ele é contador, ex-
administrador da MUDE e, na época dos fatos, exercia o cargo de Diretor Financeiro
da MUDE. Era o responsável pelo controle de todo o fluxo
financeiro do esquema de importação realizado pelo “Grupo MUDE”, inclusive das emp
resas estrangeiras exportadoras e distribuidoras e das empresas offshores
operacionais do “Grupo JDTC/MUDE”. Os documentos apreendidos no curso da
“Operação Persona” (fls. 44390 e ss.) comprovam
que ele acompanhava e controlava todos os custos envolvidos nos processos
de importação realizados pelas importadoras interpostas, bem como monitorava, em rela
ção a cada operação de importação: o valor das compras e despesas
internacionais, bem como os
valores de importação (frete, seguro, armazenagem, capatazia, despesa com agentes, im
postos aduaneiros, comissão da importadora interposta etc.). Também participava
da definição do
preço de venda da importadora para a distribuidora e do preço de venda desta para a M
UDE, o que comprova que a real importadora era a MUDE, e as operações de
compra e venda
realizadas entre as empresas eram simuladas para acobertar a real importadora.
Ele também controlava as remessas de recursos financeiros, realizadas para a
FULFILL HOLDING, que administrava por procuração, com amplos poderes de gestão,
e para as offshores operacionais do “Grupo MUDE”, NORDSTROM e
Fl. 58767
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000071/2009-67

RAYWELL. As remessas eram feitas de duas formas distintas: via
“IMPORTAÇÃO” (sob a forma de pagamento de
fornecedores) e via “CABO” (por meio de doleiro). Ele também era responsável
pelo controle das contas correntes abertas em
instituições financeiras do exterior, em nome da FULFILL HOLDING. Por estas contas
eram pagos os fornecedores, dentre os quais a CISCO SYSTEM INC., bem
como realizadas transferências para as offshores operacionais do grupo e
offshores particulares dos sócios formais e informais do grupo. A partir de
setembro de 2006, a FULFILL HOLDING foi
substituída pela MUDE USA na função de distribuidora interposta nos Estados e de “ad
quirir” as mercadorias junto à CISCO SYSTEM INC. para “revendêlas” para os
exportadores interpostos. As investigações demonstraram ainda que o recorrente
era a pessoa responsável pelas transferências internacionais, através de ordens
dadas a LEO CORADINI (funcionário do Banco MERRILL LYNCH), para
pagamento de serviços prestados pelo
escritório de advocacia panamenho ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE -
ALCOGAL.
Ele participava formalmente da organização, compondo o chamado grupo dos
seis (G6), os chamados “sócios minoritários”, com uma participação de 1,5%
cada (totalizando 6 x 1,5% = 9%) nos resultados da empresa MUDE. Por tudo isso, o
recorrente revelase ser um dos principais participantes do esquema interposição
fraudulento operacionalizado pelo “Grupo MUDE”. A sua participação
nesse esquema de importação fraudulenta vai além do cargo de Diretor Financeiro da M
UDE. De fato, ele era um dos
sócios ocultos de um grupo ainda maior denominado JDTC, sendo a
MUDE um dos seus investimentos no País, estando cabalmente provado que se benefici
ou do esquema de fraude em referência.
Em razão dessa condição, fica demonstrado o interesse comum do recorrente nos
fatos jurídicos tributários objeto da autuação, em decorrência, deve ser mantido no
polo passivo das autuações, conforme proposto no TSPS lavrado em seu nome.
E, por fim, quanto ao argumento de que foram utilizados diferentes critérios para
exclusão dos responsáveis solidários, como bem apontado pelo despacho de admissibilidade, Cid
Guardia Filho e Ernâni Bertino Maciel eram sócios ocultos do grupo K/E, que prestava serviços
para o grupo JDTC/MUDE, remunerados através de comissão, o que desconfigura o interesse
econômico direto na situação que constituiu o fato gerador do IPI, em que pese demonstrada a
participação de ambos no esquema fraudulento.
"(...) O motivo da interposição do presente recurso de oficio foi a exclusão do polo
passivo da autuação das pessoas físicas Cid Guardia Filho (conhecido por Kiko) e
Ernâni Bertino Maciel, ambas arroladas como sujeitos passivos solidário. Para tal
exclusão, as razões apresentadas pela Turma de Julgamento de primeiro foram as
seguintes:
a) que não restara comprovado que os citados sujeitos passivos solidários tivessem
poder de comando, ou atuassem efetivamente na MUDE ou fizessem parte do “Grupo
MUDE” como sócios, administradores, prepostos ou mandatários; e
b) que não restara caracterizado que eles beneficiaramse financeiramente do esquema,
mediante o recebimento de lucros advindos das operações simuladas, ou que tivessem
ligação jurídica com o fato gerador do IPI devido nas operações de saída dos produtos
da marca CISO do estabelecimento da recorrente MUDE.
... Além integrarem formalmente o quadro societários de outras empresas, os recorridos
eram os controladores do denominado “Grupo KIKO/ERNANI (K/E)” ou “Grupo K/E”,
a quem pertenciam (i) as importadoras interpostas ABC, PRIME e BRASTEC e (ii) as
Fl. 58768
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000071/2009-67

distribuidoras interpostas NACIONAL e TECNOSUL. Essas foram as principais
importadoras e distribuidoras interpostas utilizadas pelo esquema de interposição
fraudulenta no período da autuação.
Os dados da planilha eletrônica “Kiko Maio.xls” (fls. 30030/30032), apreendida no
curso da “Operação Persona”, comprovam que a remuneração dos serviços de
interposição fraudulenta prestados pelas referidas importadoras e distribuidoras do
“Grupo K/E” eram feita sob forma de comissão, calculada sobre o valor das
mercadorias importadas. E de acordo com as conversas telefônicas (fls. 30034/30040),
interceptadas com autorização judicial, os percentuais de comissão eram os seguintes: a)
3,0% para as importadoras nos processos de importação comerciais; b) 4,0% para as
importadoras nos processos de importação industriais, e c) 0,5% para as distribuidoras.
...
Dessa forma, embora suficientes para demonstrar o interesse comum dos recorridos na
situação constitutiva dos fatos geradores da obrigação principal, praticados pelas
referidas empresas importadoras e distribuidoras do “Grupo K/E”, o mesmo não pode
ser inferido em relação a situação constitutiva dos fatos geradores do IPI objeto da
presente autuação, realizada contra a contribuinte MUDE. Assim, embora tenha ficado
evidente que os recorridos atuaram em conluio com o “Grupo MUDE”, não restou
comprovado o interesse comum deles na prática do fato gerador do tributo objeto da
presente autuação. Com base nessas considerações, na parte que excluiu a sujeição
passiva solidária dos recorrentes Cid Guardia Filho e Ernâni Bertino Maciel, não
merece reparo a decisão de primeiro grau, logo os recorridos devem ser mantidos fora
do polo passivo da presente autuação. Embora a embargante sugira nos embargos que o
Acórdão utilizou "dois pesos e duas medidas", não existe a contradição apontada, pois
as duas pessoas físicas que tiveram suas responsabilidades excluídas, não eram sócias
ocultas ou ostensivas do Grupo JDTC/MUDE, como é o caso do ora embargante, que
lucrou com a fraude decorrente da quebra da cadeia do IPI.
Portanto, não há contradição, mas sim coerência na condução do voto quando
mantém excluídos tais responsáveis em razão do não preenchimento do critério inicialmente
adotado para definição de interesse comum, como já inicialmente abordado no presente voto. É
possível verificar a manutenção dos sócios ostensivos e ocultos que estavam relacionados ao fato
gerador do IPI de forma direta ou indireta, que obtiveram proveito econômico do esquema
fraudulento, ao passo que a exclusão de Cid Guardia e Ernâni Bertino Maciel foi embasada pela
inexistência de proveito econômico.
Isto posto, voto pela rejeição de ambos embargos de declaração, considerando a
inexistência dos vícios apontados pelos embargantes – omissão, obscuridade e contradição.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 58769
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000071/2009-67

Fl. 58770
DF CARF MF
Original